Tribunal: TJBA
Processo: 8005100-08.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8005100-08.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: JOSE DE ASSIZ OLIVEIRA Advogado(s): ANTONIO LEONARDO SOUZA ROSA, LEONARDO RODRIGUES PIMENTEL AGRAVADO: UNIVERSO ASSOCIACAO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DOS REGIMES GERAL DA PREVIDENCIA SOCIAL Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO POR EQUIPARAÇÃO. ASSOCIAÇÃO DE APOSENTADOS. DESCONTOS SUPOSTAMENTE FRAUDULENTOS. PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Aposentado ajuizou ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com pedido de danos morais contra associação de aposentados, alegando descontos fraudulentos em seu benefício previdenciário destinados ao pagamento de contribuição associativa, sem que jamais tenha aderido à entidade. A 20ª Vara de Relações de Consumo de Salvador declinou de competência por não vislumbrar a existência de relação consumerista no caso, fundamentando que a relação seria estritamente civil. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. (i) a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor nas relações entre associações de aposentados e pretensos associados em casos de alegada contratação fraudulenta. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Em casos de alegada contratação fraudulenta por associações, afastar a incidência do Código de Defesa do Consumidor pela simples constatação da natureza associativa é medida açodada, especialmente à luz do artigo 17 do Código de Defesa do Consumidor, que equipara a consumidor a vítima do evento danoso causado pela atividade desempenhada pela pessoa jurídica. IV. DISPOSITIVO E TESE 4. Recurso conhecido e provido para determinar a manutenção da ação de origem na 20ª Vara de Relações de Consumo de Salvador. Tese de julgamento: Nas ações ajuizadas contra associações de aposentados em que se alega contratação fraudulenta e cobrança indevida de contribuições, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor por equiparação da vítima a consumidor (art. 17 do CDC), competindo às varas especializadas em relações de consumo o processamento e julgamento da causa.